Tribunal: STJ
Processo: 0275234-35.2019.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2049589 - RJ(2023/0023524-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO
APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELO
TRIBUNAL LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
DIVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. As conclusões expostas no acórdão recorrido não
demandam reexame do acervo fático-probatório, mas
somente a correta exegese da legislação que rege a
matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com entendimento desta Corte,
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de
fogo para a incidência da respectiva causa de
aumento de pena no crime de roubo, quando
evidenciada a sua utilização no delito por outros meios
de prova, tais como a palavra da vítima ou o
depoimento de testemunhas.
3. Agravo regimental provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Documento eletrônico VDA56117014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 172440e7-42d3-4c35-916a-d8902fb998af

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56117014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 172440e7-42d3-4c35-916a-d8902fb998af

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2049589 - RJ(2023/0023524-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO
APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELO
TRIBUNAL LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
DIVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. As conclusões expostas no acórdão recorrido não
demandam reexame do acervo fático-probatório, mas
somente a correta exegese da legislação que rege a
matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com entendimento desta Corte,
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de
fogo para a incidência da respectiva causa de
aumento de pena no crime de roubo, quando
evidenciada a sua utilização no delito por outros meios
de prova, tais como a palavra da vítima ou o
depoimento de testemunhas.
3. Agravo regimental provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão que não conheceu do recurso especial (fls. 337-
348).
Nas razões recursais o agravante sustenta que o caso não enseja a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. Ainda, alega ser despicienda a apreensão da
Documento eletrônico VDA55898405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 08a065dd-2c46-45b3-b794-daadb98eb6c6

arma de fogo para caracterização da majorante do
§ 2o-A, I, do CP e
art. 157,
que é ônus da defesa comprovar que o artefato utilizado era um simulacro, tudo
conforme entendimento sedimentado desta Corte Superior.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para o restabelecimento da causa de aumento do
§
art. 157,
2o-A, I, do CP conforme reconhecido pelo Juízo de primeiro grau.
Impugnação apresentada às fls. 383-387.
É o relatório.
VOTO
Como se verifica dos autos, o Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro buscou por meio do recurso especial interposto às fls. 268-287 o
restabelecimento da causa de aumento de pena prevista no
§ 2o-A, I,
art. 157,
do Código Penal, reconhecida pelo Juízo de primeiro grau e afastada pelo
Tribunal de origem.
Esta Corte Superior não conheceu do recurso com base no que segue
(fls. 327-329):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim
ementado (fl. 455):
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
CONDENAÇÃO
POR
INFRAÇÃO AO ARTIGO 157, §2°, II E § 2o, A-I, DO CP, À
PENA DE 06 ANOS, 11 MESES E 10 DIAS DE
RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, MAIS O
PAGAMENTO DE 25 DIAS-MULTA - INCONFORMISMO
DEFENSIVO REQUERENDO A FIXAÇÃO DAS PENAS-
BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS; O RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; O
AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA
DE FOGO, ALÉM DO ABRANDAMENTO DO REGIME -
CABIMENTO - A CULPABILIDADE DO ORA APELANTE
NÃO EXTRAPOLOU A NORMAL DO TIPO, RAZÃO PELA
QUAL FIXAM-SE AS PENAS-BASE NOS SEUS MÍNIMOS
LEGAIS - DEVE SER RECONHECIDA A ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA,
CONTUDO
COM
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ - DEVE SER
AFASTADA A MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE
FOGO, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU APREENDIDA E
POR
CONSEGUINTE
PERICIADA
DE
MODO
A
DETERMINAR A SUA POTENCIALIADE LESIVA, SENDO
CERTO QUE APELANTE PODE DE FATO TER SE
UTILIZADO
DE
UM
SIMULACRO,
CONFORME,
Documento eletrônico VDA55898405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 08a065dd-2c46-45b3-b794-daadb98eb6c6

INCLUSIVE, DESTACADO PELO MESMO EM SEU
INTERROGATÓRIO, ATÉ PORQUE A VÍTIMA SE
LIMITOU A ADUZIR QUE LHE FOI MOSTRADA UMA
ARMA, SEM DAR MAIORES DETALHES SOBRA TAL
ARTEFATO, RESTANDO A REPRIMENDA FINAL FIXADA
EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DM -
FIXA-SE O REGIME INICIAL SEMIABERTO, A RIGOR DO
ARTIGO 33, § 2o, “ B “ DO CP - PROVIDO O RECURSO
PARA FIXAR AS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS,
BEM COMO AFASTAR A MAJORANTE EMPREGO DE
ARMA DE FOGO, FIXANDO-SE A REPRIMENDA FINAL
EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME
INICIAL SEMIABERTO, E 13 DIAS- MULTA.
Alega o Ministério Público estadual, conforme sumariado no
parecer, "violação ao
§ 2o-A, inciso I, do CP, e aos arts.
art. 157,
155, 158, 167 e 564, III, “b”, do CPP, porquanto, ao entender
que, para o reconhecimento da majorante do emprego de arma
na prática do roubo, é imprescindível a apreensão e perícia do
artefato com a finalidade de se demonstrar sua potencialidade
lesiva, o Pretório de origem interpretou, de forma equivocada, as
normas de regência, afastando-se do entendimento consolidado
dos Tribunais Superiores sobre o tema de direito debatido" (fl.
323).
Requer, ao final, "seja reformado o v. acórdão, reconhecendo-
se, na terceira fase da dosimetria, a presença da majorante da
arma de fogo na prática do crime de roubo, reestabelecendo- se,
em consequência, a valoração do concurso de agentes como
circunstância desfavorável na primeira etapa dosimétrica tal qual
feito na r. sentença, readequando-se a reprimenda penal final"
(fl. 287).
Contra-arrazoado e admitido, o Ministério Público Federal
manifestou-se pelo provimento do recurso especial.
O recorrido foi condenado como incurso no
§ 2o, II e §
art. 157,
2o-A, I, do CP, a 12 anos de reclusão, em regime fechado, e 40
dias-multa.
Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de origem deu-lhe
parcial provimento para afastar a majorante do
§ 2o-A, I,
art. 157,
do CP, reduzindo a pena final ao patamar de 5 anos e 4 meses
de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa.
De início, verifica-se que o pedido de fixação da pena-base
acima do mínimo legal em razão da consideração negativa do
concurso de agentes não for debatido pelo Tribunal de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando
sanar a referida omissão, carecendo a matéria do necessário
prequestionamento, atraindo a incidência, no caso, das Súmulas
282,
e
356/STF
211/STJ.
Documento eletrônico VDA55898405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 08a065dd-2c46-45b3-b794-daadb98eb6c6

No mais, não obstante a argumentação lançada no recurso
especial a respeito da configuração da causa de aumento
prevista no
§ 2o, I, do CP, o recorrente deixou de
art. 157,
impugnar as seguintes razões do acórdão (fls.
):
257/258
De igual sorte deve ser reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, uma vez que o apelante admitiu a
subtração, a participação de outra pessoa no crime, bem
como a grave ameaça exercida, contudo, com o emprego
de um simulacro.
E justamente nesse último ponto deve ser registrado que a
configuração da causa de aumento prevista no § 2o, I do
artigo 157 do CP depende de que a arma de fogo seja
apreendida e periciada, de modo a determinar sua
potencialidade lesiva, haja vista que não há, em princípio,
quando a arma não chegou a ser disparada durante o
crime, outro meio de definir o perigo real a que esteve
sujeita a vítima, sendo imperioso que exista efetiva
capacidade na potencialidade da arma de fogo empunhada
pelo agente, o que só se pode aferir mediante perícia.
No caso em comento, em que pese existir a grave ameaça
caracterizadora do roubo, a causa de aumento não foi
efetivamente demonstrada, haja vista que o apelante pode
de fato ter se utilizado de um simulacro, conforme,
inclusive, destacado por este em seu interrogatório, até
porque a vítima se limitou a aduzir que lhe foi mostrada
uma arma, sem dar maiores detalhes sobra tal artefato, e
desta forma afasta-se a referida majorante.
Os referidos fundamentos são autônomos e suficientes para a
manutenção do julgado, aplicando-se, por analogia, a
: "É inadmissível o recurso
Súmula 283/STF, in verbis
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Não se desconhece que é dispensável a apreensão e a perícia
da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de
aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua
utilização no delito por outros meios de prova, tais como a
palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (HC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
475.694/SP,
30/4/2019)
No entanto, o Tribunal de origem não firmou a premissa fática de
que a arma de fogo era verdadeira. Entendeu que, havendo
razoável dúvida, deveria ser afastada a majorante em discussão,
em favor do o réu, ante a possibilidade de se tratar de mero
simulacro. Alterar a referida conclusão demandaria reexame
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma
de fogo desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar
a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave
Documento eletrônico VDA55898405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 08a065dd-2c46-45b3-b794-daadb98eb6c6

ameaça configuradora de tal crime, não justifica o
reconhecimento da majorante do
§ 2o-A, I, do Código
art. 157,
Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato.
Nesse sentido: HC n.
relator Ministro Ribeiro
397.107/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/6/2017,
1/8/2017.
Incide, assim, a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se
conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal
firmou-se no mesmo sentido da decisão recorrida.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
De início, imperioso ressaltar que, de fato, as conclusões expostas no
acórdão recorrido não demandam reexame do acervo fático-probatório, mas tão
somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo,
portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Frisa-se, para
a análise dos fundamentos apresentados pelo agravante não se mostra
necessário aprofundar-se no acervo probatório dos autos.
O acórdão recorrido, na parte que interessa, está fundamentado nas
seguintes razões de decidir (fls. 257-258, destaquei):
[...] E justamente nesse último ponto deve ser registrado que a
configuração da causa de aumento prevista no § 2o, I do artigo
157 do CP depende de que a arma de fogo seja apreendida e
, de modo a determinar sua potencialidade lesiva, haja
periciada
vista que não há, em princípio, quando a arma não chegou a ser
disparada durante o crime, outro meio de definir o perigo real a
que esteve sujeita a vítima, sendo imperioso que exista efetiva
capacidade na potencialidade da arma de fogo empunhada pelo
agente, o que só se pode aferir mediante perícia.
No caso em comento, em que pese existir a grave ameaça
caracterizadora do roubo, a causa de aumento não foi
efetivamente demonstrada, haja vista que o apelante pode de
fato ter se utilizado de um simulacro, conforme, inclusive,
destacado por este em seu interrogatório, até porque a vítima
se limitou a aduzir que lhe foi mostrada uma arma, sem dar
, e desta forma afasta-se a
maiores detalhes sobre tal artefato
referida majorante. [...]
Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em
descompasso com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da
respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a
sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima.
Documento eletrônico VDA55898405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 08a065dd-2c46-45b3-b794-daadb98eb6c6

Outrossim, havendo alegação de uso de simulacro de arma de fogo, o
ônus de prová-la é da defesa, conforme prevê o
, do CPP, não
art. 156, caput
sendo suficiente a mera declaração do réu.
A propósito (com destaque):
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE
APREENSÃO.
PROVA
TESTEMUNHAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática
que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a
condenação do paciente à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e
seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
delito previsto no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
2. A impetrante sustentou a ocorrência de constrangimento
ilegal, argumentando que a causa de aumento pelo uso de arma
de fogo deveria ser afastada, pois a arma supostamente
empregada não foi apreendida e não há provas ou indícios de
que tenha havido disparo.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a majorante do uso de
arma de fogo no crime de roubo pode ser aplicada sem a
apreensão e perícia da arma, baseando-se apenas em prova
testemunhal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para
a incidência da majorante, quando existirem outros elementos
de prova que comprovem sua utilização no roubo, como o
testemunho da vítima.
5. A palavra da vítima é aceita como suficiente para comprovar a
utilização da arma de fogo, desde que não tenha elementos nos
autos que demonstrem o contrário.
6. Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato
empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não
possui potencial lesivo, caso assim o alegue, conforme o art. 156
do CPP.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A apreensão e perícia da arma de fogo
são desnecessárias para a incidência da majorante do uso
de arma no crime de roubo quando comprovada sua
utilização por outros meios de prova, como o testemunho
.
da vítima
Documento eletrônico VDA55898405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 08a065dd-2c46-45b3-b794-daadb98eb6c6

2. Cabe à Defesa comprovar que o artefato é um simulacro
ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue,
.
nos termos do
do CPP
art. 156
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, I; CPP,
art. 157,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
art. 156.
289.961/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em

DJe
de

STJ,
AgRg
no
12/5/2015,

21/5/2015;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 1.221.290/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/5/2018,
25/5/2018.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
968.221/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
8/5/2025.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO.
. CÚMULO
ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO
DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. [...] 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de
arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o
alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de
simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto
no
do CPP.
art. 156
[...] 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
HC n. 856894/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
1/12/2023.
Nesse contexto, tal como referido pelas instâncias locais, a vítima
confirmou o uso de arma de fogo na prática delitiva. Por sua vez, muito embora
o agravado tenha afirmado que se tratava de um simulacro, não fez provas de
suas alegações.
Logo, nesse contexto, conforme entendimento deste Tribunal
Superior, fica configurada a majorante. Assim, impõe-se restabelecer a causa
de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.
Por fim, tendo em vista que o agravo regimental interposto pelo
Ministério Público Federal (fls. 337-348) tem o mesmo objetivo do agravo
regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro às fls.
350-360, tem-se por prejudicado o exame do segundo recurso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental, para o fim de
dou provimento
o recurso especial e, no mérito,
para determinar
conhecer
dar-lhe provimento
Documento eletrônico VDA55898405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 08a065dd-2c46-45b3-b794-daadb98eb6c6

que o Tribunal de origem individualize novamente as penas aplicadas ao
agravado, restabelecendo-se a causa de aumento de pena prevista no art. 157,
§ 2o-A, I, do CP.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:54
Código de Controle do Documento: 08a065dd-2c46-45b3-b794-daadb98eb6c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.049.589 / RJ
Número Registro: 2023/0023524-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02752343520198190001 202225402568 2752343520198190001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: LUAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56088189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:19
Código de Controle do Documento: 8eafd406-3ece-4c21-91cb-5fe4d6055048

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:19
Código de Controle do Documento: 8eafd406-3ece-4c21-91cb-5fe4d6055048